Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a executada comprovado, dentro do prazo assinalado pelo d. Juízo da fase de cumprimento de sentença, que restou cumprida a obrigação de fazer consubstanciada em abster-se de realizar cobranças indevidas relacionadas ao débito declarado inexistente na fase de conhecimento, não há que se falar em aplicação de multa.
2. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.
3. Não restou comprovado nos autos que a empresa de telefonia realizou a negativação de dívidas do consumidor de modo a acarretar em diminuição de seu escore de crédito.
4. Apelação não provida.